Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DE JCS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME em face à sentença que decretou a falência da sociedade empresária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a invalidação da sentença de decretação de falência, tendo em vista que não houve suspensão do processo para a devida regularização processual”. Preparo regular sob ID 34458688. Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se, porém o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Na fase de conhecimento, a ré foi revel. A sentença foi proferida aos 19/07/2021. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido por decisão disponibilizada no DJ-e em 13/01/2022, tendo o prazo recursal expirado em 10/02/2022. Tendo em vista o protocolo do recurso em 18/04/2022, resta evidenciada a intempestividade. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator